Tribunal: TJDFT
Processo: 0745541-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARRENDANTE E ARRENDATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É solidária a responsabilidade do arrendante e do arrendatário quanto ao pagamento do IPVA incidente sobre o automóvel, nos termos dos incisos I e II do §7o do art. 1o, ambos da Lei no 7.431/85 e do art. 124 do Código Tributário Nacional.
2. A arrendante figura na condição de responsável pelo pagamento do IPVA em hipóteses de arrendamento mercantil, pois se trata de possuidora indireta do veículo, conservando a propriedade até a transferência do domínio.
3. Ainda que já tenha ocorrido a baixa do gravame, com o encerramento do contrato de arrendamento mercantil, não havendo comprovante de que o veículo tenha sido transferido para o nome de outra pessoa, permanece a responsabilidade tributária diante da solidariedade existente entre as pessoas expressamente designadas por lei (art. 124, II, do CTN).
4. Recurso desprovido.